Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA. CÁLCULOS EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS E METODOLOGIA APLICÁVEIS. PERÍCIA DESCONSTITUÍDA. ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTADORIA JUDICIAL. INCONSISTÊNCIAS NA PERÍCIA. VALORES PAGOS PELO BANCO ESTÃO CORRETOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para verificação da prática de ato ilícito pelo banco apelado é imprescindível a análise da atualização dos valores constantes na conta PASEP.
2. O art. 479 do Código de Processo Civil disciplina que o juiz vai apreciar a prova pericial de acordo com o livre convencimento motivado, devendo indicar na Sentença os motivos que o levaram a utilizar ou desconstituir as conclusões do laudo pericial.
3. Deve ser desconstituída a perícia que não está de acordo com os parâmetros e metodologia fixada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
4. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.
5. Recurso conhecido e provido.